Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009585-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA ZIELKE DE ABREU - CPF: 027.981.630-80 (ADVOGADO), ADAILTON DOS SANTOS - CPF: 468.749.509-59 (AGRAVANTE), JOZELI FERRETTI - CPF: 663.196.500-44 (ADVOGADO), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES CIDADE LTDA - CNPJ: 00.906.706/0001-17 (AGRAVADO), A G DA SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.608.497/0001-72 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EACIDENTE COM COLHEITADORA. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PERIDO DE DANO. TRANSPORTADOR QUE POSSUI SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, inobstante o acidente de trânsito ocorrido, a parte recorrente não comprovou que a parte agravada está se desfazendo dos bens. Ademais, a parte agravada possui contrato de seguro para o transporte.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Adailton dos Santos
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes n. 1001688-95.2022.8.11.0108, indeferiu a tutela de urgência requerida.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “i
ngressou com ação indenizatória por danos

materiais e lucros cessantes com pedido liminar de tutela de urgência para anotação de restrição de transferência dos veículos dos agravados. Tendo em vista os prejuízos de grande monta que o agravante sofreu devido a um acidente de trânsito provocado pelos agravados, visto que o caminhão do agravados [sic.], que transportava a colheitadeira do agravante, perdeu o controle e saiu parcialmente à direita da faixa de rolamento, momento no qual a colheitadeira se desprendeu do caminhão e capotou às margens da rodovia. Danificando totalmente a colheitadeira.
.” (Id. 166513650, pág.2).

Menciona que “
é proprietário da COLHEITADEIRA

MF 9790 MASSEY FERGUNSON SERIE: 9790313068 ANO 2010 e da PLATAFORMA 35 PES NUMERO DE SERIE: 80825717, o qual a utiliza na prestação de serviços de colheita em fazendas.
” (Id. 166513650, pág. 3).

Argumenta que contratou os serviços da parte agravada para realizar o transporte da colheitadeira; todavia, no dia 06/04/2022, ocorreu um acidente e a colheitadeira se desprendeu do caminhão e capotou às margens da rodovia.

Aduz que “
O Boletim de Ocorrência e o croqui realizado pela Polícia Rodoviária Federal comprovam a culpa exclusiva dos agravados visto que do reboque que transportava a colheitadeira e a plataforma de Adailton, perdeu o controle e saiu parcialmente à direita da faixa de rolamento, momento no qual a colheitadeira se desprendeu do caminhão e capotou às margens da rodovia.” (Id. 166513650, pág. 8)

Relata que depende do uso da colheitadeira e plataforma para o efetivo exercício da sua atividade, sendo que o acidente do maquinário lhe causa prejuízo financeiro.

Assevera que “
para o conserto da colheitadeira o agravante junta orçamentos que engloba conserto da funilaria, pintura, troca de peças, mão de obra mecânica para desmontar e montar a máquina, no valor de R$ 1.129.670,69 (um milhão cento e vinte e nove mil seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), considerando o menor orçamento anexado da empresa Pampa Soluções Agrícolas LTDA, id. 103367155. Ademais, considerando a extensão dos danos e o valor dos orçamentos, caracteriza-se a perda total da colheitadeira.”(Id. 166513650, pág. 9)

Afirma que “
a agravada TRANSPORTES

CIDADE LTDA envolvida no acidente acima relatado, possui contrato de seguro com a seguradora LIBERTY SEGUROS S/A, nº apólice 5401401242, conforme informação do documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais anexo, cujo valor total da carga que consta na referida nota é de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).
” (Id. 166513650, pág. 9).

Defende que “
Os bens dos agravados respondem pelos danos causados ao agravante, pelo que, por cautela, face a verossimilhança e perigo na venda dos bens a terceiro, imprescindível seja determinada a anotação da restrição de venda nos prontuários dos veículos dos agravados, já que de forma amigável até a presente data não efetuaram o pagamento dos prejuízos sofridos pelo agravante.” (Id. 166513650, pág. 12).

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requer liminarmente antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a restrição de transferência dos bens dos agravados. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Registro por oportuno que descabe o pedido feito em contrarrazões para que se revogue o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante pelo magistrado de origem.

Na hipótese a parte agravante deveria ter inteposto o recurso cabível contra a decisão de primeiro grau e não requerer a sua revogação em contrarrazões de recurso de agravo de instrumento.

Esclareço que neste recurso cabe tão somente analisar a hipótese de anotação de restrição de transferência dos bens da parte agravada, não se discute a culpa pelo acidente.

Diverso do que afirma a parte agravante, a meu sentir, não há risco de dano, uma vez que conforme apontado pelo próprio recorrente a parte agravada possui contrato de seguro.

Como senão bastasse, não restou comprovado nos autos que a parte agravada está se desfazendo dos bens.

Assim tenho que escorreita a decisão agravada ao afirmar que:

“[....]
Quanto à tutela de urgência, deve ser indeferida, pois os pedidos traduzem-se em verdadeira constrição patrimonial antecipada, ainda em fase de conhecimento, sem qualquer indicativo de que os requeridos estejam dilapidando o patrimônio para se eximir da obrigação, tampouco demonstrativo de que estejam em estado de insolvência, ou em fraude contra credores.

À vista disso, a simples argumentação de que a constrição se destina a assegurar futura satisfação de crédito decorrente de sentença, desacompanhado da comprovação de outras situações que indiquem, de antemão, o insucesso da execução caso haja demora, não autoriza constrição antecipada de bens.

Portanto, numa análise perfunctória,
verifico que não se encontra presente o requisito do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, pois os documentos que instruem a peça vestibular não são aptos a isto
. [...]” (Id. 114658479 dos autos de origem, destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024